Tribunal: TJPA
Processo: 0005502-58.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005502-58.2018.8.14.0054

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HOSPITAL MUNICIPAL. PRECARIEDADE ESTRUTURAL, SANITÁRIA, OPERACIONAL E DE PESSOAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DECISÃO ESTRUTURANTE. TEMA 698 DO STF. SENTENÇA NÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São João do Araguaia contra sentença proferida em ação civil pública de obrigação de fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a promover melhorias no Hospital Municipal, segundo sua disponibilidade financeira e mediante apresentação, na fase de cumprimento de sentença, de plano de implementação ou dos meios adequados ao alcance do resultado, em conformidade com a orientação firmada no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegada reforma do Hospital Municipal implica perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se a condenação judicial para promoção de melhorias na unidade hospitalar viola os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes; e (iii) determinar se a sentença é genérica por remeter à fase executiva a definição do plano de implementação, em suposta afronta ao art. 492 do CPC e ao art. 20 da LINDB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de perda superveniente do objeto não prospera, porque a pretensão deduzida na ação civil pública não se limita à realização de obra física, mas abrange a adequação integral da unidade hospitalar às exigências mínimas de funcionamento e às normas sanitárias, diante de irregularidades persistentes apontadas em relatórios técnicos ao longo de vários anos.

A notícia de reforma em andamento, com rescisão contratual, nova licitação e nova contratação, não demonstra saneamento integral das irregularidades, mas evidencia a inexistência de solução definitiva e a necessidade de preservação do título judicial como garantia da efetiva implementação das medidas necessárias.

O interesse processual subsiste enquanto não houver demonstração inequívoca de superação completa das deficiências estruturais, sanitárias, operacionais e de pessoal que motivaram a demanda.

O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe ao Poder Público o dever de assegurar ações e serviços aptos à sua promoção, proteção e recuperação, de modo que a intervenção jurisdicional, em hipóteses de deficiência grave e persistente do serviço público, configura legítimo controle de efetivação de direito fundamental.

A precariedade estrutural e funcional do Hospital Municipal, com carência de profissionais, inadequação de processos de esterilização, desabastecimento de medicamentos, ausência de equipamentos essenciais e descumprimento de normas sanitárias, revela situação incompatível com o mínimo existencial em matéria sanitária e hospitalar.

A sentença observa a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698, ao apontar a finalidade a ser alcançada e remeter à Administração a apresentação de plano e dos meios adequados para obtenção do resultado, sem impor modelo fechado de gestão nem substituir o administrador na escolha minuciosa dos atos administrativos.

O comando judicial não é genérico, porque possui objeto certo e determinado, consistente na promoção das melhorias apontadas na inicial relativamente ao Hospital Municipal, sendo legítima, em decisões estruturantes sobre políticas públicas, a definição posterior de cronograma, etapas e providências executivas específicas na fase de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reforma parcial ou em andamento de unidade hospitalar não afasta o interesse processual quando persistem irregularidades estruturais, sanitárias, operacionais e de pessoal sem demonstração inequívoca de saneamento integral. 2. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde, diante de deficiência grave e persistente do serviço, não viola a separação dos poderes nem a reserva do possível quando se limita a impor o resultado juridicamente devido e preserva à Administração a definição dos meios adequados de implementação. 3. A sentença que determina a adequação de hospital público às condições mínimas de funcionamento e remete à fase executiva a apresentação de plano de implementação não é genérica, mas compatível com a técnica das decisões estruturantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 492 e art. 932, IV, “b”; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023, publ. 07.08.2023 (Tema 698 da repercussão geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0005502-58.2018.8.14.0054
.

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos de
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na qual foi julgado procedente o pedido para condenar o ente municipal a promover as melhorias apontadas na inicial junto ao Hospital Municipal, segundo sua disponibilidade financeira e mediante apresentação, em fase de cumprimento de sentença, de plano de implementação ou dos meios adequados ao alcance do resultado, em conformidade com a orientação firmada no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse processual, ao argumento de que o Hospital Municipal se encontra em processo de ampla reforma estrutural, com rescisão contratual, nova licitação e contratação de nova empresa para conclusão das obras;
(ii)
violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes, sob o fundamento de que a condenação judicial desconsidera dificuldades financeiras, planejamento orçamentário e discricionariedade administrativa; e
(iii)
genericidade da sentença, por remeter à fase executiva a definição de prazos, metas e medidas concretas, em suposta afronta ao art. 492 do CPC e ao art. 20 da LINDB.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou a persistência do interesse processual, a legitimidade da intervenção judicial em contexto de deficiência grave do serviço público de saúde e a adequação da técnica decisória adotada na sentença.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
da apelação, destacando que a ação foi proposta após sucessivas inspeções e relatórios técnicos que identificaram situação de extrema precariedade no Hospital Municipal, com irregularidades estruturais, sanitárias, operacionais e de pessoal, bem como que a sentença observou adequadamente a tese firmada pelo STF no Tema 698.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A irresignação, todavia, não merece provimento.

De início, não procede a alegação de perda superveniente do objeto. A circunstância de o ente municipal afirmar que o hospital se encontra em reforma não conduz, por si só, ao desaparecimento do interesse processual.

A pretensão deduzida na ação civil pública não se limita à realização de obra física genérica, mas abrange a adequação integral da unidade hospitalar às exigências mínimas de funcionamento e às normas sanitárias, em contexto de irregularidades persistentes apontadas em relatórios técnicos produzidos ao longo de vários anos. Conforme consignado no parecer ministerial, os problemas apurados extrapolam a mera estrutura predial e alcançam carência de profissionais, inadequação de processos de esterilização, desabastecimento de medicamentos, ausência de equipamentos essenciais e descumprimento de normas sanitárias.

Além disso, o próprio apelante admite que, no curso das obras, houve rescisão contratual com a empresa inicialmente responsável, seguida de nova licitação e contratação de nova empresa, o que, longe de demonstrar superação integral do problema, evidencia a inexistência de solução definitiva e a necessidade de preservação do título judicial como instrumento de garantia da efetiva implementação das medidas necessárias.

O interesse processual, portanto, subsiste enquanto não houver demonstração inequívoca de saneamento integral das irregularidades que motivaram a demanda.

No mérito, igualmente não prospera a invocação da reserva do possível e da separação dos poderes.

O direito à saúde ostenta estatura constitucional e impõe ao Poder Público o dever de assegurar ações e serviços aptos à sua promoção, proteção e recuperação. Em hipóteses de deficiência grave e persistente do serviço público, a intervenção jurisdicional não traduz indevida ingerência administrativa, mas legítima atuação de controle voltada à concretização de direito fundamental.

O quadro retratado nos autos, revela precariedade estrutural e funcional incompatível com o mínimo existencial em matéria sanitária e hospitalar.

Nesse ponto, a sentença recorrida harmoniza-se com a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698, segundo a qual a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola a separação dos poderes, devendo a decisão, como regra, apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração a apresentação de plano ou meios adequados para obtenção do resultado. Tal foi exatamente a técnica empregada no caso concreto.

Segue julgado quanto ao assunto:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde . 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2 . O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4 . A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados . 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2 . A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (STF - RE: 684612 RJ, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

Com efeito, o Juízo de origem não substituiu o administrador na escolha minuciosa dos atos de gestão, tampouco impôs modelo fechado de execução. Limitou-se a condenar o Município ao resultado juridicamente devido, a promoção das melhorias necessárias ao Hospital Municipal, e remeteu à fase de cumprimento a apresentação do plano e dos meios executivos adequados, preservando, assim, espaço de conformação administrativa quanto ao modo de implementação, sem abdicar do controle jurisdicional de efetividade.

Também não assiste razão ao apelante quando sustenta a genericidade da sentença. O comando judicial possui objeto certo e determinado: promover as melhorias apontadas na inicial relativamente ao Hospital Municipal. A circunstância de o provimento jurisdicional não exaurir, desde logo, cronograma, etapas e providências executivas específicas não o torna incerto; ao revés, reflete técnica compatível com decisões estruturantes em matéria de políticas públicas, especialmente quando se busca compatibilizar tutela jurisdicional efetiva com a necessidade de planejamento administrativo e observância às particularidades orçamentárias do ente público.

Assim, ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026